Tribunal: TCU
Processo: 025.225/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1186/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em fazer as determinações adiante especificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.225/2012-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Fundação Universidade Federal do Acre (04.071.106/0001-37); Olinda Batista Assmar (XXX.331.707-XX) 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo do TCU/AC (00.414.607/0027-57) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações: 1.8.1. autorizar a alteração da responsabilidade técnica deste processo para a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip; 1.8.2. autorizar o apensamento destes autos ao TC Processo 014.830/2017-5 , para se que examine de forma conjunta as situações da área de pessoal tratadas em ambos os processos, inclusive quanto ao consignado na proposta de mérito elaborada pela unidade técnica constante da peça 116 dos presente autos, relacionada com a possível necessidade de retificação do Acórdão 672/2020-TCU-Plenário .